Tribunal: TJDFT
Processo: 0714348-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. CATEGORIZADA. COMERCIALIZAÇÃO. IMEDIAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. LOCAL de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão, confissão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, c/c art. 40, III, ambos da Lei n.o 11.343/06.
2. Inaplicável o princípio da insignificância, pois o crime de tráfico de drogas é de perigo abstrato ou presumido, o que denota ser irrelevante, para a sua configuração, a quantidade de droga apreendida.
3. No caso, tem-se a objetiva condição de o tráfico ocorrer nas imediações de estabelecimento de ensino, de local de trabalho coletivo e de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza. Dessarte, é desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos na norma' (AgRg no HC n. 704.645/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 8/8/2022), sendo impositiva a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006.
4. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.